Tribunal: STF
Processo: ARE 1443403
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PENSIONISTA DE EX FUNCIONÁRIO DA CESP. A complementação de pensão é de responsabilidade exclusiva da FESP. Ilegitimidade passiva da Fundação CESP e CTEEP reconhecidas de ofício. Devida a complementação de aposentadoria nos termos das Leis nºs. 4.819/58 e 200/74. Proibição constitucional decorrente da EC nº 103/19 não abarca benefícios instituídos antes de sua edição. Complementação de aposentadoria que já era recebida pelo ex-funcionário falecido. Sentença reformada para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade das corrés Fundação Cesp e CTEEP e reconhecer o direito da autora a complementação da pensão nos termos das Leis nºs. 4.819/58 e 200/74, desde o óbito de seu marido, condenando o Estado de São Paulo ao seu pagamento. Apelo da autora provido, para tanto” (eDOC 5 – ID: 1dd7b9f5, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, § 15; e art. 7.º da Emenda Constitucional nº 103/2019, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de complementação de aposentadoria e de pensão por morte.



    Sustenta-se que a existência ou não de direito a complementação de pensão deve ser aferida no momento do óbito do titular de complementação de aposentadoria (eDOC 9 – ID: ced978a3, p. 11).



    Argumenta-se, ainda, que o direito à complementação passa a compor o patrimônio jurídico do ex-empregado ou de seu dependente quando estão cumpridos todos os requisitos para a concessão do benefício administrativo, sendo ele efetivamente concedido na forma da legislação vigente (eDOC 9 – ID: ced978a3, p. 9).



    Com base em tais fundamentos, requer-se a reforma do acórdão do Tribunal de origem, para afastar o direito à complementação de aposentadoria.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFRONTA AO ART. 37, § 15 E ART. 7º DA EC 103/2019. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÓBITO PÓS REFORMA INTRODUZIDA PELA EC 103/2019. DATA DA MORTE DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. EXPRESSA VEDAÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA A DIREITO ADQUIRIDO. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 24 - ID: d98b1162, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais nº 1.386/1951, nº 4.819/1958 e nº 200/1974) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a aposentadoria do servidor falecido já era complementada na data da edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 e que, por essa razão, a dependente possui direito à complementação da pensão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O caso em questão trata-se de ação ordinária, na qual a autora alega ter apresentado pedido administrativo de pensão por morte junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo após o falecimento de seu marido, e que foi surpreendida pelo indeferimento de seu requerimento sob a justificativa de que a Emenda Constitucional nº 103/19 teria vedado a concessão de complementação de aposentadoria e pensão. 



    Sustenta que seu marido trabalhava como ajudante de topografia na CESP/CTEEP, admitido em 12/05/1969, tendo, portanto, direito adquirido da complementação da pensão.



    (...)



    Sobre o mérito, importante esclarecer que a complementação de aposentadoria foi medida criada pela Lei Estadual nº 1.386/1951, com o objetivo de assegurar aos empregados celetistas da Administração Indireta aumentos nos seus proventos de aposentadoria que correspondessem à majoração de salários conferidos, em caráter geral, aos servidores estatutários com funções ou cargos equivalentes, de modo a promover paridade remuneratória. 



    E, para tanto, a Lei Estadual nº 4.819/1958, criou o “Fundo de Assistência Social do Estado” com o fim de garantir o pagamento da complementação de aposentadoria aos empregados da Administração Indireta que fossem regidos pela legislação trabalhista. 



    Ocorre que, as Leis Estaduais acima mencionadas foram revogadas pela Lei Estadual nº 200/1974, que colocou fim à concessão da complementação de aposentadoria, com a ressalva de respeitar o direito adquirido daqueles funcionários admitidos até a data de sua publicação, em 13 de maio de 1974, que é o caso dos autos. 



    Não obstante o ex-funcionário da CESP tenha falecido após o advento da EC 103/2019, a vedação ao direito à complementação de pensão por morte à viúva não se aplica ao caso em questão.



    O artigo 37, § 15, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 103/19, dispõe: 



    Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 



    (...) 



    § 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. 



    Ocorre que o artigo 7º da Emenda Constitucional 103/2019 estabelece: 



    Art. 7º O disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.



    Possível concluir que, embora a EC 103/2019 tenha vedado a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, ressalvou a inaplicabilidade da vedação perante os benefícios concedidos até a data da vigência da Emenda Constitucional.



    No caso dos autos, não se trata de benefício novo, na medida em que a aposentadoria do marido falecido já era complementada quando a inovação constitucional passou a vigorar” (eDOC 5 – ID: 1dd7b9f5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Registre-se que esse foi o entendimento firmado por esta Corte por ocasião do julgamento do tema 229 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 585392, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 18.12.2009, no qual se assentou a ausência de repercussão geral da matéria debatida, em acórdão que restou assim ementado:  



    “SERVIDOR ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL 4.819/58 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/74. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 585392 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2009)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de Pensão por Morte. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença denegatória da segurança para condenar a parte agravante a conceder complementação de pensão por morte a parte agravada. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1476304 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.04.2024 - grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FERROVIÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 280/STF. LEIS ESTADUAIS 1.386/1951, 4.819/1958 e 200/1974. OFENSA REFLEXA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. II- Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1035512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.06.2017 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5 – ID: 1dd7b9f5, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente